Tribunal: TJMT
Processo: 1002027-15.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002027-15.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 006.564.561-83 (EMBARGANTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 20.424.706/0001-98 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – LESÃO NAS NADEGAS –ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELO HOSPITAL – LAUDO PERICIAL QUE APONTA QUE A LESÃO DECORRE DE COMPRESSÃO MÊCANICA – LONGA DURAÇÃO DA CIRURGIA ESTÉTICA – CIRURGIA DE RESPONSABILDIADE DO MÉDICO – MÉDICO NÃO VINCULADO AO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL – SENTENÇA MANTIDA
– AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por ANA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela apelante contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos da ação

de
“Indenização por Dano Material, Moral e Estético”
(Proc. no 1002027-15.2018.8.11.0037), ajuizada pela embargante/apelante contra o HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP
,
julgou improcedente o pedido, porque, segundo a magistrada, não há prova de falha técnica do hospital, afinal, “
o perito confirmou a existência de lesão por compressão, possivelmente decorrente do tempo cirúrgico (que envolve o planejamento da cirurgia) e da ausência de alteração do decúbito dorsal durante o procedimento, que estava sob a responsabilidade do cirurgião
Gutemberg Milan Vargas Velasquez”
(cf. Id. no 145951895).

A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão,
“quanto a responsabilidade do hospital ao fornecer sua equipe técnica (...) que participa ativamente do desastre cirúrgico lucrativo onde teriam, no mínimo, o dever de fiscalizar, zelar pelo bem estar da paciente e alertar o médico quando a eventuais riscos e danos”,
e também quanto a questão da “
responsabilidade do hospital que forneceu equipe auxiliar, anestesista e sala de cirurgia com equipamentos e lucrou com essa relação de consumo”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que o vício seja sanado (cf. Id. no 162355652
).

Nas contrarrazões, a embargada torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. n.

163708693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, não houve a omissão alegada pelo embargante, já que os pontos alegadamente omissos foram, na verdade, os temas principais do acórdão embargado, como se vê nos seguintes trechos:

“(...)

É certo que – e não há dissenso significativo sobre essa questão nos autos –, sob o prisma estritamente jurídico a relação existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz regime legal de proteção ao consumidor pela oferta de várias garantias instituídas justamente sob o pressuposto de que o consumidor é a parte mais fraca, situada em desvantagem técnica e econômica, sendo, pois, muito mais vulnerável no âmbito da relação estabelecida com o prestador do serviço.

O CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço (art. 14,
caput
), mas excepciona a regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, dispondo que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada e definida mediante verificação de culpa (art. 14, §4o).

No que toca à entidade hospitalar, se o dano decorrer de sua estrutura, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinários/equipamentos médicos, tem-se caso de típica responsabilidade objetiva; em caso de erro de médico (ou do corpo de enfermagem ou de outros profissionais da área da saúde) vinculados de alguma forma ao hospital, isto é, se o dano sofrido está ligado, em nexo causal, a uma conduta humana, o hospital continua a responder objetivamente, porém,
cum grano salis
, já que essa responsabilidade traz nota especifica, qual seja, depende da prova da culpa do médico, mas, por outro lado, se o dano decorre de atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, exime-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade, isso, claro, se o hospital não concorreu para a ocorrência do dano (
e.g.
STJ, REsp no 1579954/MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS OU OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

4. "A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

A última das hipóteses mencionadas indicadas na ementa transcrita é que foi levada em consideração pela sentença que julgou improcedente o pedido da autora.

Na inicial, a autora afirmou que sofreu gravíssimas queimaduras, em razão da falha do equipamento da Requerida, ou por erro da equipe do hospital responsável por acompanhar e auxiliar na cirurgia.

No presente recurso, a concorda com o resultado do laudo pericial, de que a lesão foi causada, não por queimadura, e, sim, por compressão mecânica, mas interpreta que o laudo mostra que há responsabilidade do hospital/apelado pelo dano sofrido pela autora, seja porque o hospital poderia estabelecer regras para as cirurgias ali realizadas que impediriam danos como o sofrido pela autora, como
uso de colchão
“casca de ovo”,
mudança de decúbito durante a intervenção,
menor tempo

cirúrgico, entre outras, ou então, porque houve a contratação da equipe auxiliar, anestesista e sala de cirurgia com equipamentos da Recorrida.

Porém, não há como extrair do laudo pericial, ou de qualquer prova produzida nos autos o raciocínio feito pela apelante, afinal, não é razoável exigir que o hospital imponha regras ao cirurgião não contratado, que não estejam previstas legalmente, para a realização de cirurgia, como a limitação do tempo, ou uso de determinado tipo de colchão; ademais, conforme apontado expressamente pelo perito na complementação do laudo pericial,

em regra, a coordenação de toda equipe é de responsabilidade do cirurgião (cf. Id. n. 145951846), de modo que eventual responsabilidade pelos danos sofridos pela autora, só poderiam ser cogitada referente ao cirurgião, que não foi incluído no polo passivo da presente ação indenizatória.

(...)”.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023